Tribunal: TJPA
Processo: 0008963-05.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008963-05.2018.8.14.0065

APELANTE: JESSE DE JESUS PINTO, FABRICIO FERREIRA LIMA, EDER LUCAS SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E V E § 2º-A, I, DO CPB.

FATO:

Apelantes que, se utilizando de um veículo para abordar um caminhão de entrega e de uma arma de fogo para ameaçar o motorista, roubaram o caminhão e o esconderam em sítio pertencente à família de dois dos apelantes, onde descarregaram parte da mercadoria.

Relato do caseiro do sítio de que em data próxima ao roubo alguns dos réus o procuraram pedindo a chave do imóvel, afirmando crer que foram eles os autores do delito, porém, sem saber precisar a data de tal ocorrência e tampouco ter presenciado quem deixou o caminhão no sítio. Relatos dos policiais militares que se mostram contraditórios acerca dos fatos, que também não presenciaram, não sendo os apelantes presos com qualquer produto do roubo.

Vítima do roubo, o motorista do caminhão, que não foi ouvida, tendo um representante da empresa proprietária do veículo afirmado que a mercadoria encontrada na residência de um dos apelantes não era parte da carga roubada.

Alegação do apelante Eder Lucas Santana de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois o Ministério Público não teria individualizado as condutas, tendo todos os apelantes formulado pedido de absolvição por ausência de provas.

DA NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRO E AMPLA DEFESA.
INOCORRÊNCIA.

NÃO SE RECONHECE QUALQUER ILEGALIDADE QUANDO A DENÚNCIA, ASSIM COMO AS ALEGAÇÕES FINAIS, DESCREVE O FATO TIDO COMO DELITUOSO, O LOCAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA OCORRÊNCIA, BEM COMO A PROVÁVEL AUTORIA.

PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE NOS
CRIMES DE AUTORIA COLETIVA É PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA E INDIVIDUALIZADA DA AÇÃO DE CADA ACUSADO, BASTANDO A NARRATIVA DAS CONDUTAS DELITUOSAS E DA SUPOSTA AUTORIA, COM ELEMENTOS SUFICIENTES AO AVANÇO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E HÁBEIS A GARANTIR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, O QUE SE OBSERVA DEVIDAMENTE RESPEITADO NO CASO EM ESPEQUE.
PRELIMINAR REJEITADA.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

PROVIMENTO
.
DA ATENTA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATA-SE INEXISTIR PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELOS APELANTES.

VÍTIMA DO CRIME QUE NÃO FOI OUVIDA EM NENHUM MOMENTO, NÃO HAVENDO RECONHECIMENTO DOS CRIMINOSOS.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIASI MILITARES QUE SE MOSTRARAM CONTRADITÓRIOS ENTRE SI E EM RELAÇÃO ÀQUELE PRESTADO PELA TESTEMUNHA, CASEIRO DO SÍTIO PARA ONDE O CAMINHÃO E A CARGA ROUBADA FORAM LEVADOS, QUE TAMBÉM NÃO PRESENCIOU O CRIME E NÃO VIU OS APELANTES CONDUZINDO O VEÍCULO OU MANUSEANDO A CARGA ROUBADA, TENDO SOMENTE AFIRMADO O QUE ACREDITA TER OCORRIDO.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO TENDO A ACUSAÇÃO LOGRADO ÊXITO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE OS APELANTES PRATICARAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO AO CASO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE, SENDO A ABSOLVIÇÃO MEDIDA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e rejeitar a preliminar de nulidade processual formulada pelo apelante Eder Lucas Santana, e dar provimento ao pedido de absolvição por todos formulado, absolvendo-os

por falta de provas, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos por Advogados particulares,
em favor de
EDER LUCAS SANTANA, FABRICIO FERREIRA LIMA e JESSÉ DE JESUS PINTO,

visando a reforma da
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 23012805, que, de acordo com o que apurado no IPL, no dia 24 de agosto de 2018, por volta das 09hs30min, na Rodovia BR 155, sentido Eldorado dos Carajás, os ora apelantes subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo tipo pistola, um caminhão VW/24.250 CNC 6x2, de cor branca placa MWZ 3549/MA, 81 (oitenta e uma) caixas de mistura para chá, 20 (vinte) caixas de caninha Velho Barreiro, 05 (cinco) caixas de energético Extra Power, 100 (cem) caixas de lava louças e 01 (uma) unidade de whisky Black Stone, dentre outros itens, em prejuízo das vítimas Rafael Sousa Pereira, Grupo Mateus S/A e do Estado,

violando com tal conduta o patrimônio e a integridade física das vítimas.

Que no dia, hora e local dos fatos, a vítima Rafael Sousa trafegava pela BR-155, sentido Eldorado dos Carajás/PA, conduzindo o caminhão ao norte referido quando foi surpreendido por um automóvel tipo passeio, de cor vermelha (marca/modelo não identificado), que era ocupado por quatro indivíduos que emparelharam o veículo ao lado do caminhão, oportunidade em que o carona apontou uma arma de fogo do tipo pistola, e constrangeu o motorista a parar o caminhão, que foi parado no acostamento; que de imediato os ocupantes do carro adentrado no caminhão, tendo um deles ocupado a direção e percorrido cerca de 3 (três) Km com a vítima capturada, restringindo sua liberdade.

Que após percorrer 3 km e 150 metros, os denunciados se dirigiram para uma vicinal de chão (sem asfalto), mandaram a vítima Rafael descer do veículo e passaram a questioná-lo sobre o tipo de mercadoria que transportava, sendo informado pela vítima que eram produtos variados, após o que foi a vítima levada para dentro do mato e obrigada a ali permanecer.

Relatou que policiais militares da cidade de Eldorado dos Carajás tomaram conhecimento de que os assaltantes teriam seguido com o caminhão roubado para a cidade de Xinguara, oportunidade em que acionaram uma guarnição deste Município que, após diligências, localizaram o veículo no "Sítio da Viúva”, localizado numa vicinal, cerca de 10 (dez) Km da cidade de Xinguara, obtendo êxito em prender alguns dos criminosos, uma vez que o ora Fabrício Ferreira Lima conseguiu se evadir, sendo os demais conduzidos à delegacia de polícia para as medidas cabíveis.

Que o sítio onde foi escondido o caminhão pertence a familiares dos apelantes Éder Lucas e Jessé de Jesus.

Segue a denúncia relatando que os apelantes, juntamente com outro elemento não identificado, se associaram para o fim específico de cometer crimes, havendo depoimento testemunhal de que o apelante Éder, por diversas vezes, pedia a chave da chácara e deixava caminhões no local, sendo estes de provável origem ilícita.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2°, II e V, § 2°- A, I, do CPB, e art. 288, § Ú, do CPB, em concurso material, nos termos do art. 69, do CPB.

Às fls. 10/11, do documento de ID 23012805, recebida a denúncia.

Em ID 23012805, fls. 27/31, resposta à acusação de Jessé de Jesus Pinto.

Em ID 23012805, fls. 37/41, resposta à acusação de Éder Lucas Santana.

Às fls. 17/24, do documento de ID 23012806, resposta à acusação de Fabrício Ferreira Lima.

Alegações finais ministeriais em ID 23012810, fls. 33/37.

Alegações finais de Jessé de Jesus Pinto, em ID 23012810, fls. 40/52.

Alegações finais, sob a forma de memoriais, de Fabrício F. Lima, em ID 23012811, fls. 21/26.

Alegações finais de Éder Lucas Santana, em ID 23012811, fls. 28/38.

Mídia – áudio, em ID 23012814.

Mídia da audiência de instrução e julgamento, ID 23012815/98.

Em ID 23012916, sentença condenatória que condenou os ora apelantes nas penas do art. 157, § 2°, inciso II e V e § 2º-A do CP, restando a pena base de
Jessé de Jesus Pinto
cominada no mínimo legal, no que foi mantida na segunda fase, passando, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias multa, em razão do aumento em 2/3, decorrente do uso de arma de fogo; pena base de
Eder Lucas Santana
cominada no mínimo legal, no que foi mantida na segunda fase, passando, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias multa, em razão do aumento em 2/3, decorrente do uso de arma de fogo e a pena base de
Fabrício Ferreira Lima
cominada no mínimo legal, no que foi mantida na segunda fase, passando, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias multa, em razão do aumento em 2/3, decorrente do uso de arma de fogo, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, concedendo a todos os réus o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 23012927,
Jessé de Jesus Pinto,
pugnou por sua absolvição por alegada ausência de provas aptas a uma condenação, afirmando a defesa que há nos autos depoimento testemunhal que confirma que no dia e horário do crime o ora apelante estava trabalhando – fazendo revisão em uma moto; que os policiais mentiram ao afirmar que o apelante, em companhia de corréu, pegou as chaves do sítio onde o caminhão roubado foi encontrado, mas quem acompanhou Eder foi o corréu Fabrício, como os próprios afirmaram em Juízo, e que o ora apelante só frequentava o sítio enquanto sua avó era viva, conforme atestado pela testemunha Ilton, caseiro do sítio.

Que os depoimentos prestados pelos policiais militares não condizem com a verdade dos fatos e não se prestam, isoladamente, para subsidiar a condenação, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em suas razões recursais, ID 2301292, o apelante
Eder Lucas Santana
alegou, em sede preliminar, afronta ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana em razão de ausência de individualização das condutas, tendo o Ministério Público genericamente oferecido denúncia em face do apelante e corréus sem especificar as respectivas participações, se mostrando a sentença igualmente abstrata em relação as condutas, o que trouxe grave prejuízo às respectivas defesas, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, razão pela qual requer sua absolvição.

Em tese subsidiária, pleiteia pela desclassificação do crime de roubo para o de receptação uma vez que não foi reconhecido pela vítima e que apenas o caminhão fora localizado na chácara de sua avó.

Fabrício Ferreira Lima,
razões em ID 23012933, requereu sua absolvição por ausência de provas, afirmando inexistir qualquer elemento apto à sua condenação; que a testemunha Ilton, caseiro do sítio onde foi encontrado o caminhão roubado e a carga, afirmou que quem o deixou no local foram os corréus Jessé e Eder; que a vítima, Jacó, sequer o apontou como partícipe no delito e tampouco o reconheceu, assim como o motorista do caminhão, a vítima Rafael, que os corréus não o apontaram como partícipe no crime e que nenhum dos policiais ouvidos citaram seu nome ou sua participação, afirmando que sequer se encontrava na cidade no dia do crime; que o apelante é pessoa de bem, tendo após o fato contraído matrimônio e

que cursa faculdade de agronomia, além de ser detentor de condições pessoais favoráveis e não ostentar condenação em seu desfavor, pleiteando pela aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 23012941, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo não provimento dos recursos impetrados, com manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Nesta superior instância, ID 24133210, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, com manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Tratam-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal, interpostos por Advogados particulares,
em favor de
EDER LUCAS SANTANA, FABRICIO FERREIRA LIMA e JESSÉ DE JESUS PINTO,

visando a reforma da
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, do CPB.

PRELIMINAR
– Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa

Alega o apelante
EDER LUCAS SANTANA,
em sede preliminar, afronta ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana em razão de ausência de individualização das condutas, tendo o Ministério Público genericamente oferecido denúncia em face do apelante e corréus sem especificar as respectivas participações e que tal proceder trouxe grave prejuízo às respectivas defesas, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, razão pela qual requer sua absolvição.

Adianto que não advém razão ao apelo, devendo ser rejeitada a preliminar.

Na denúncia, relatou o Ministério Público, em conformidade com o que determina o art. 41, do CPP, os elementos indispensáveis à configuração do crime pelo qual o ora apelante e corréus foram processados e condenados – crime de roubo majorado, sendo devidamente descrita a conduta dos apelantes que, em unidade de desígnios, assaltaram um caminhão de entregas, tendo o órgão ministerial informado em sua peça acusatória como ocorreu o delito e a forma como este foi praticado, sendo a ação perpetrada pelos apelantes consistente na abordagem do caminhão por um veículo de passeio - que era ocupado pelo apelante e corréus -, tendo o carona, fazendo uso de uma arma de fogo, obrigado o motorista daquele veículo a parar no acostamento para que pudessem dele se apossar e que um dos ocupantes do veículo de passeio tomou a direção do caminhão e o conduziu até uma vicinal, restringindo durante o trajeto de cerca de 3 km a liberdade de locomoção do motorista do caminhão, sendo este deixado em um matagal após lhe ser ordenado para aguardar por determinado período de tempo para dali sair. Portanto, houve devida e satisfatória descrição dos fatos, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa que, como se denota dos autos, foram satisfatória e plenamente exercidos pelo apelante Eder e pelos corréus.

O fato de não ter o Ministério Público descrito minuciosa e detalhadamente a conduta de cada um dos réus não configura, conforme a vasta jurisprudência, qualquer nulidade ou violação de direitos uma vez que com a descrição/relato ministerial foi possível a cada um dos réus apresentar suas respectivas defesas, tendo o magistrado igualmente sentenciado com base no que descrito na denúncia e provado nos autos.

Sobre a prescindibilidade da descrição minuciosa de conduta, quando tal não impede o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, é a remansosa jurisprudência, já tendo o STJ há muito se manifestado sobre o tema, a saber:

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inépcia da denúncia. Crimes de autoria coletiva. Descrição de elementos suficientes ao exercício da defesa. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação adequada. Superveniência de sentença condenatória. Novo título a impor a segregação. Pedido prejudicado em parte e denegado. 1. Não é inepta a denúncia que, em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, descreve os elementos indispensáveis quanto à prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como a existência de indícios sufi cientes de autoria em relação ao paciente, além de apontar subsídios aptos a configurar a materialidade dos aludidos crimes, notadamente pela apreensão de elevada quantidade de entorpecente - cerca de 500 kg de cocaína - além dos equipamentos e insumos utilizados na produção e distribuição da droga, viabilizando o pleno exercício do direito de defesa. 2. Em se tratando de crime de autoria coletiva, é desnecessária a descrição pormenorizada da conduta de cada um dos envolvidos, bastando o vínculo entre os réus e o crime a eles imputados, sendo certo que caberá à instrução processual o detalhamento acerca da participação de cada um dos agentes na empreitada delituosa. Precedentes desta Corte e do STF. 3. Proferida sentença condenatória, a alegação de inépcia perder força, principalmente se considerado que para a desconstituição do que ficou estabelecido em primeiro grau, mostra-se necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. dicial a respaldar a segregação do paciente, esvaziou-se o objeto do pedido aqui formulado, onde se atacava os fundamentos do decreto de prisão preventiva. 5. Habeas corpus prejudicado em parte e, no restante, denegado. (

HABEAS CORPUS N. 95.450-SP (2007/0282206-1) Relator: Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ-CE). Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2011).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. DENÚNCIA GERAL. POSSIBILIDADE. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Segundo já decidiu esta Corte, "Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP"(RHC 18.502/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 15/05/2006.) 2. A teor do entendimento desta Corte, é possível o oferecimento de denúncia geral quando uma mesma conduta é imputada a todos os acusados e, apesar da aparente unidade de desígnios, não há como pormenorizar a atuação de cada um dos agentes na prática delitiva. Precedentes. 3. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese. 4. Não se pode, pois, de antemão, retirar do Estado o direito e o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal. 5. Ordem denegada. (HABEAS CORPUS Nº 112.852 - PA (2008/0173045-6) RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ. Brasília (DF), 16 de dezembro de 2010)

Ademais, o crime em comento apresenta autoria coletiva e, conforme a orientação jurisprudencial do C. STJ, nos crimes de autoria coletiva é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório, o que se observa devidamente respeitado no caso em espeque.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO . NÃO OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO . JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É de ser afastada a alegação de inépcia da denúncia quando a imputação é sucedida de instrução criminal, sentença, apelação e embargos infringentes . Essa peculiaridade, conforme orientação deste Superior Tribunal, faz com que perca força a discussão acerca da inépcia da denúncia e de ausência de justa causa, ainda que deduzidas em momento anterior ao édito condenatório. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "nos crimes de autoria coletiva, reputa-se prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório" (AgRg no AREsp n. 1 .333.052/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 1º/4/2019) . 3. A condenação do acusado por co-autoria afasta, por si só, a incidência dos §§ 1º e 2º, do art. 29, do Código Penal. A revisão do julgado quanto à participação de maior ou menor importância do réu na empreitada criminosa implicaria no reexame fático-probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n . 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2143170 CE 2022/0173666-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Assim, por ter a denúncia discorrido acerca do crime e da participação do apelante e corréus em sua autoria, tendo sido proporcionado a todos o pleno exercício de seus direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa, como se observa dos autos, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, sendo
rejeitada a preliminar
.

MÉRITO
- Absolvição

Todos os apelantes pleiteiam pelas respectivas absolvições sob a alegação de falta de provas aptas a subsidiar suas condenações, tendo o ora apelante
Jessé de Jesus Pinto
alegado
que há nos autos depoimento testemunhal comprovando que no dia e horário do crime ele estava trabalhando em sua oficina – fazendo revisão em uma moto e que não foi a pessoa que acompanhou o corréu Eder quando este pegou a chave do sítio onde o caminhão roubado foi encontrado, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

O apelante Fabrício Ferreira Lima

requereu sua absolvição por ausência de provas, afirmando inexistir qualquer elemento apto à sua condenação; que apenas acompanhou o corréu Eder quando este foi buscar a chave do sítio onde foi encontrado o caminhão roubado e a carga, mas que não praticou o crime que lhe foi imputado, não havendo qualquer prova de sua participação no delito, não tendo sido sequer reconhecido pelo motorista do caminhão, a vítima Rafael e que os corréus não o apontaram como partícipe no crime, afirmando que nenhum dos policiais citaram seu nome ou sua participação e do que sequer se encontrava na cidade no dia do crime.

O apelante Eder Lucas Santana alegou em sua defesa nulidade processual e, em tese subsidiária a desclassificação do crime de roubo para o de receptação uma vez que não foi reconhecido pela vítima e que apenas o caminhão fora localizado na chácara de sua avó não havendo, afirma, qualquer prova acerca de sua participação no crime de roubo.

Reconheço advir razão aos apelantes no tocante ao pedido de absolvição, pois das provas colhidas ao longo da instrução processual não se observa o grau de certeza necessário a uma condenação, como demonstrado a seguir.

Das mídias colacionadas aos autos – que peço vênia para não reproduzir na íntegra, produzidas em consonância com o ordenamento legal e em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, denota-se, dos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão dos apelantes que eles localizaram o caminhão roubado após a equipe de monitoramento do Grupo Mateus ter entrado em contato com o comandante do batalhão e informado que o caminhão da empresa havia saído de rota e que haviam perdido sua localização, tendo o comando entrado em contato com a guarnição e informado onde fora perdido o contato com o veículo, razão pela qual os policiais militares empreenderam diligências a partir do local onde fora perdida a localização do caminhão,

sendo este encontrado na ‘chácara da viúva’, de propriedade da avó dos apelantes Eder e Jessé, sendo esta a única prova de ligação dos apelantes com o crime, como se denota dos depoimentos prestados em Juízo cujo excerto colaciono a seguir :

PM Valteir de Sousa, mídia em ID 23012815/29, em síntese, relatou:

“Que parte da carga já havia sido descarregada e estava na frente da casa e que o restante estava dentro do caminhão... Que empreenderam diligências complementares e um vizinho informou o local onde poderia ser localizado o caseiro do imóvel; que se dirigiram ao local informado e o localizaram, tendo este relatado que Jessé e Eder foram os responsáveis por deixar naquele local o caminhão e a carga... Que acreditava que o caminhão não havia sido removido daquele local em razão de bloqueio realizado pela equipe de monitoramento e que a intenção dos réus era retirar dali toda a carga... Que o caseiro foi conduzido à cidade; que não participou da prisão e que ficou responsável por cuidar da carga...Que, segundo soube, os acusados foram apreendidos nas respectivas residências e que uma mercadoria foi encontrada, mas não sabia se fazia parte da carga roubada do caminhão, que não sabia se Eder e Fabrício tinham envolvimento com outros crimes, mas que sabia que Jessé já tinha sido preso outras vezes...”

O PM Alex Cristian, depoimento em mídia de ID 23012830/42, em síntese, relatou:

“...que foram acionados pela central e quando chegaram na chácara viram um caminhão baú; que Fabrício não foi citado, mas quando pegaram o que toma conta da chácara, o caseiro, ele falou que no dia anterior os três, Eder, Jessé e Fabrício, tinham ido lá e falaram que deixariam uma carga;

que a carga era do Jessé, do Eder e do Fabrício e que não era a primeira vez e que já tinham levado outros caminhões para o local... que participou da prisão do Eder e do Jessé... que quando foram falar com Jessé ele pulou o muro e montou na moto, mas o segurou... que na casa tinha mercadoria semelhante a do caminhão... que na porta da casa, na chácara, tinham descarregado muita mercadoria e tinha mercadoria ainda dentro do caminhão... que um pouco da mercadoria tinha sido levada para Xinguara... que já conhecia o Eder e o Jessé por outras ocorrências... que o Jessé esteve preso por causa de um assassinato... que o Fabrício era a primeira vez que via... que de início foram identificados só os dois, Eder e Jessé, mas o caseiro falou que tinha um outro, moreno, que tinha barba... que não identificaram o quarto elemento... que só o caseiro prestou informação... que a incursão na chácara foi por volta de 11.30 hs... que na residência do Eder e do Jessé estavam alguns parentes, mas o Fabrício não estava lá...”

Denivaldo M. da Silva, PM, depoimento em mídia de ID 23012843/48, em síntese, relatou:

“... que só atuou na condução dos presos; que não chegou a ir ao sítio... que entrou na residência para averiguar se tinha produto de roubo e constatou haver umas caixas de chá embaixo da cama do Eder... que não teve contato com os acusados... que quem fez a prisão foi o coronel e o cabo... que não sabe mais nada sobre os fatos ou sobre o caminhão encontrado... que conhecia o Jessé porque ele mora em frente ao quartel... que não sabe se os produtos encontrados no quarto de Eder faziam parte da carga roubada...”

Em mídia de ID 23012849/57, consta o depoimento da testemunha Ilton Martins de Souza – caseiro da chácara onde foi encontrado o caminhão roubado, que ao Juízo relatou, em síntese, que:

“... que o Eder e o Fabrício foram ao sítio... que estava trabalhando e na faixa das duas horas para duas e meia eles dois foram lá na firma e o guarda falou para seu encarregado que tinham dois rapazes num carro e queriam a chave da chácara e seu encarregado lhe autorizou a ir levar... que perguntou o que iam fazer lá e disseram que iam demorar pouca coisa... que avisou que ia sair às 04.20... que Eder disse que deixaria a chave no cadeado... que quando chegou na chácara dois colchetes estavam arrebentados... que desconfiou que foi ele porque os ‘trem’ do quarto e de dentro do banheiro estavam na cozinha e os ‘trem’ da sala ele tirou e colocou na cozinha e achou que aquilo não estava certo... que tem conhecimento de que quem fez isso foi o Eder e o Fabrício... que nesse dia não viu o Jessé por lá... que o sítio era da avó do Eder e do Jessé... que uma vez ele falou que estaria chegando uma mercadoria, que eram umas caixinhas de cerveja e de refrigerante... que lhe disse que isso não ia dar certo... que ele lhe ofereceu dinheiro e pediu para não falar para ninguém... que ligou para a tia dele e ela falou que não era para aceitar... que a polícia o pegou na firma e soube depois que tinha mercadoria na chácara... que sabe que Eder e Jessé já foram presos antes... que não viu o Jessé chegar com mercadoria roubada na chácara... que Jessé tem uma oficina em Xinguara... que de vez em quando o Eder ia na chácara... que tem certeza que foi Eder quem moveu os ‘trem’ do quarto e da cozinha porque ninguém mais além dele entrou na casa... que o Fabrício estava com Eder quando este foi buscar a chave e entregou a chave na mão do Eder... que não tinha visto o Fabrício lá outras vezes... que não sabia o nome do Fabrício, só o apelido...”

Em seu depoimento a testemunha de defesa, Jackson Costa dos Santos, depoimento em mídia de ID 2301285/61, relatou:

“... que não sabia nada do roubo, mas que no dia Jessé estava revisando sua moto... que conhece Jessé há uns seis ou sete anos... que Jessé estava consertando sua moto no dia 24 de agosto ou um dia depois... que no dia que ele foi preso sua moto estava na oficina desmontada... que não viu Jessé durante o horário em que ocorreram os fatos e não sabe em que horário foi... que sabe que Jessé estava preso por uma morte...”

Em mídia de ID 23012863/64, consta o depoimento da testemunha Caroline que relatou, em síntese:

“... que não sabe se Eder já participou de algum crime... que no dia dos fatos não o viu... que o conhece de ver... que Jessé conhece da oficina... que sabe que Jessé está preso mas não sabe o motivo...”

Em mídia de ID 23012865/67, consta o depoimento da testemunha Alexandre que relatou, em síntese:

“... que é amigo de Eder e trabalha para o Jessé... não sabe se ele já praticou algum crime... que a mãe dele é surda-muda e ele a ajuda...que ele já trabalhou em um depósito de gás... que no dia 24 de agosto já trabalhava na oficina e não lembra se nessa data Jessé estava lá... que só soube dos fatos no dia seguinte e que no dia não estava na oficina... que não sabe de nada sobre os fatos... que Jessé está preso por um beozinho... que não sabe do que se trata...”

O ora apelante Fabrício foi, assim como os corréus, ouvido em Juízo, tendo relatado, mídia acostada aos autos em ID 23012868/78, que:

“.. não praticou o delito e nele não teve nenhuma participação; que no dia do delito estava em Xinguara, se organizando para sair em um passeio com um amigo; que na hora do crime estava se dirigindo para a casa de um amigo; que acompanhou o Eder quando ele foi buscar a chave do sítio e que Eder foi quem pegou a chave e que não sabia para que pegou a chave; que não sabe se Eder e Jessé foram ao sítio com o caminhão e que na hora do roubo não estava com eles; que foi apenas de companhia e que o crime foi no dia seguinte, não sabendo explicar ao promotor a razão pela qual não arrolou como testemunha o amigo que afirmou estar em sua companhia no dia do crime; que nunca tinha visto arma de fogo com os corréus Eder e Jessé e que sabia que Eder tinha um Fiat Uno e trabalhava como entregador; que no dia dos fatos não os viu; que já tinha ido uma vez na chácara, quando a avó dele ainda era viva; que não sabe nada sobre os fatos e só ouviu comentários; que trabalhava como vendedor e encontrou Eder na rua e ele o chamou, como seu expediente já tinha acabado aceitou ir com ele até a chácara e que quando chegaram lá estava trancado e Eder falou que o caseiro estava no serviço, aí foram lá, mas ficou esperando no carro, e Eder pegou a chave; que se apresentou na delegacia após seu pai telefonar e avisar que a polícia o estava procurando; que depois do dia que acompanhou Eder até a chácara não o viu mais”.

O ora apelante Eder relatou em Juízo, mídia em ID 23012879/83, que:

“... não são verdadeiro os fatos que lhe foram imputados e que na data da ocorrência estava em sua residência, onde foi abordado pelos policiais que anunciaram sua prisão; que não sabe de nada sobre o roubo do caminhão e que os pacotes de chá que encontraram em sua casa não eram do caminhão e que estava ajudando um conhecido a vender o produto; que sempre ia à chácara com sua avó; que toda semana ia à chácara e para não ir só chamava um colega para ir junto; que chamou Fabrício para ir na semana do crime, mas não sabe que dia foi e que não mexeu nos móveis da casa e quando entrou as coisas ficaram no lugar em que estavam; que apenas pegou um facão para cortar um cacho de banana e umas mandiocas para levar para sua casa; que não sabe quem botou o caminhão na chácara e que em sua casa não tinha nada; que no mesmo dia em que pegou a chave a deixou lá, pendurada no cadeado; que não sabe quem levou o caminhão até a chácara; que Jessé não tinha o hábito de ir à chácara; que nunca falou nada sobre caminhão de bebida com o caseiro; que no dia do crime só viu quando Jessé chegou em casa, que fica ao lado da sua, afirmando que os pacotes de chá que foram encontrados em sua residência não fazia parte da carga roubada”.

O apelante Jessé de Jesus Pinto ao Juízo relatou, mídia em ID 23012896/97, que:

“... os fatos relatados não são verdadeiros; que no dia do crime estava trabalhando em sua oficina e que foi preso em sua residência; que não possui um carro e o único veículo que possui é uma moto Biz, assim como não possui arma de fogo; que o sítio onde o caminhão roubado foi encontrado pertencia à sua avó;

que soube sobre o roubo e o local onde foi encontrado o caminhão após ter sido preso e que é primo de Eder; que não tem conhecimento que Eder tinha o hábito de levar caminhões de origem ilícita para o sítio; que foi envolvido no crime pelo fato de o sítio ser de sua avó e que tinha pouco envolvimento com Eder, apesar de ser seu primo e morar às proximidades de sua residência, sendo este quem mais frequentava a chácara; que em sua residência não foi apreendido nenhum produto oriundo do roubo; que sabe que no momento em que a polícia chegou na chácara o caseiro não se encontrava no local, pois estava trabalhando; que sua tia tomava conta do sítio e o vendeu; que não sabe quem colocou o caminhão no sítio e descarregou parte da mercadoria na residência; que no dia do fato estava trabalhando”.

A testemunha Jacó Almeida de Araújo, ouvida por carta precatória, depoimento em mídia colacionada aos autos – ID 23012888/95, relatou que:

“...não estava presente no momento do crime e que apenas o motorista do veículo, Sr. Rafael, estava presente; que chegaram ao local onde o caminhão roubado estava pelo rastreamento deste, que foi encontrado em uma chácara com parte da mercadoria e que foi roubada mais da metade da carga; que não sabe quanto tempo após o crime foi encontrado o caminhão e que tudo que sabia sobre o roubo lhe fora relatado pelo motorista do veículo, que não foi ouvido em Juízo; que a mercadoria encontrada na casa de um dos réus não fazia parte da carga roubada, mas que era oriunda de outra ação criminosa”.

Com base em tais depoimentos testemunhais, foram os ora apelantes condenados pela prática do crime de roubo majorado, tendo o magistrado assim asseverado em sentença,
in verbis
:

“Sobre a autoria e materialidade, nos autos, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a) A testemunha
CB/PM

VALTEIR DE SOUSA
afirmou em juízo que, no dia dos fatos estava em ronda ostensiva na cidade, momento em que recebeu denúncia que um caminhão do grupo Mateus havia saído de rota, ocasião em que passaram a diligenciar em busca do caminhão. Em seguida, a testemunha narra que o caminhão foi localizado no sítio conhecido como “sítio da viúva”.

Por fim, a testemunha narra que o caseiro do sítio informou que quem deixou o caminhão no local foi o acusado JESSÉ e EDER.

b) A testemunha
SD/PM

ALEX CRISTIAN OEIRAS BARATA
afirmou que participou das diligências narradas na denúncia, acrescentando que foi informado pelo caseiro do sítio que não é a primeira vez que chega cargas de caminhões no sítio, bem como que os acusados foram até o sítio dias antes dos fatos narrados para informar ao caseiro que chegaria um caminhão com a carga.

c) A testemunha
SGT/PM

ZENIVALDO MENDES DA SILVA
afirmou que participou das diligências narradas na denúncia, acrescentando que participou da condução dos acusados até a Delegacia de Polícia, bem como declarou que embaixo da cama do acusado EDER havia algumas caixas de chá.

d) A testemunha
ILTON MARTINS DE SOUSA,
caseiro do sítio, relatou o acusado
EDER
foi até o local que estava trabalhando e pediu as chaves do sítio. Por fim, a testemunha afirma que no fim do seu expediente foi até o sítio e avistou a guarnição da polícia militar retirando o caminhão de dentro do sítio com as mercadorias.

e) O Acusado
JESSE DE JESUS PINTO,
durante seu interrogatório, negou a prática delituosa, narrando, estava trabalhando em uma oficina no dia dos fatos narrados na denúncia. Por fim, afirmou que o sítio da viúva é de propriedade da sua avó.

f) O Acusado
EDER LUCAS SANTANA,
durante seu interrogatório, negou a prática delituosa.

g) O Acusado
FABRICIO FERREIRA LIMA,
durante seu interrogatório, negou a prática delitiva imputada na denúncia.

Em síntese, as provas acima elencadas comprovam a materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas em relação aos acusados
JESSE DE JESUS PINTO, EDER LUCAS SANTANA e

FABRICIO FERREIRA LIMA
, bem como não deixam dúvidas acerca da autoria, sobretudo, pelas palavras das vítimas e testemunhas que passam firmeza e exatidão de que os fatos são verdadeiros, bem como pelas provas coletadas em fase inquisitorial e confirmadas em juízo de que os acusados são os autores do delito relatado na peça acusatória.

Joeirando os autos e as provas produzidas, observo que a acusação comprovou tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de roubo praticado por
JESSE DE JESUS PINTO, EDER LUCAS SANTANA e

FABRICIO FERREIRA LIMA
, uma vez que a conduta de “
subtrair
” “mediante grave ameaça ou violência” é expressamente prevista no tipo penal do art. 157, do Código Penal Brasileiro...”

Ocorre, que dos depoimentos colhidos em Juízo não se pode afirmar, sem sombra de dúvida, terem sido os ora apelantes os autores do crime que lhes foi imputado. Esclareço:

A vítima Rafael, motorista do caminhão, que foi cercado na rodovia e teve uma arma de fogo contra si apontada para que encostasse o veículo no acostamento não foi ouvida em Juízo, portanto, os apelantes não foram reconhecidos como autores do crime, lhes sendo imputada a conduta em razão, talvez, de uma infeliz coincidência.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram das diligências de busca do caminhão e prisão dos apelantes não se mostram suficientes a subsidiar uma condenação na medida em que são, em certos pontos, contraditórios.

O PM Alex Cristian, depoimento em mídia de ID 23012830/42, relatou que o caseiro falou que no dia anterior os três, Eder, Jessé e Fabrício, tinham ido lá e falaram que deixariam uma carga, contudo o caseiro, Sr. Ilton, afirmou em Juízo que Jessé há muito não aparecia no sítio e que quem lá ia com frequência era Eder.

O PM Valteir de Sousa, mídia em ID 23012815/29, relatou que o caseiro do imóvel disse que Jessé e Eder foram os responsáveis por deixar naquele local o caminhão e a carga, porém, do depoimento prestado pelo caseiro não se observa tal afirmação.

O caseiro do sítio, Sr. Ilton, afirmou em Juízo, mídia em ID 23012849/57, que foi o Eder, em companhia do Fabrício - a quem não conhecia -, que lhe pediu a chave do cadeado da chácara, contudo, não precisou a data em que isto ocorreu, mas do que se depreende dos autos não foi no dia do crime e sim em data outra, tendo Eder deixado a chave no cadeado, como por ele afirmado em Juízo.

De tais fatos surge a dúvida: Se o apelante Eder pegou a chave em data diversa daquela em que ocorreu o delito e a mesma foi devolvida ao caseiro, Sr. Ilton, no mesmo dia, como ele, Eder, conseguiu entrar no sítio com o caminhão, entrar na casa do caseiro e a organizar para receber a carga roubada? E se tinha a chave, por que razão os colchetes do portão foram arrebentados?

Impende ressaltar que, como o próprio Sr. Ilton afirma em seu depoimento, o apelante Eder foi ao seu trabalho em busca da chave do sítio em data que não sabe precisar, mas que acredita ter sido na véspera do crime, à tarde, por volta das 14 horas. O Sr. Ilton retornou para casa por volta das 17 horas, ou seja, ele efetivamente teve de volta a chave do sítio - que Eder afirma ter deixado pendurada no cadeado.

O Sr. Ilton não relata ter observado ao chegar em casa qualquer anormalidade no lugar, bem como quando saiu para trabalhar, após a ida de Eder ao sítio. O caminhão roubado não estava no local, assim como não percebeu qualquer mudança no interior da residência, afirmando o caseiro só ter visto o veículo à distância, quando já estava sendo removido pela polícia, após policiais terem ido buscá-lo no trabalho, ocasião em que ao chegar em casa constatou terem mexido nos móveis.

Ou seja, não há efetivamente qualquer prova de que foram os apelantes que praticaram o roubo.

O Ministério Público não esclareceu tais fatos/condutas, sendo uma suposição do Sr, Ilton de que quem fez tudo isso foi Eder em companhia de Fabrício, mas não pode afirmar uma vez que não estava presente quando os fatos ocorreram, não presenciou o momento do roubo, quando o motorista do caminhão foi abordado na rodovia, assim como não presenciou o caminhão ser deixado no sítio.

A arma do crime não foi encontrada, assim como o veículo vermelho supostamente utilizado para a prática delituosa, sendo imperioso ressaltar que sequer o modelo e a marca foram identificados, mas tão somente a cor e nenhum dos apelantes possui um veículo vermelho.

As caixas de chá encontradas na residência do ora apelante Eder, que poderiam fazer prova de sua participação no crime, sequer faziam parte da carga roubada, como bem afirmou o Sr. Jacó Almeida de Araújo, funcionário do grupo Mateus, depoimento em mídia de ID 23012888/95, que relatou que a mercadoria encontrada na casa de um dos réus não fazia parte da carga roubada, mas que era oriunda de outra ação criminosa.

O representante do órgão ministerial, quando do interrogatório do apelante Fabrício, lhe perguntou sobre o local em que se encontrava no momento do crime, tendo este afirmado que estava em companhia de um amigo com quem ia passear, sendo em seguida questionado pelo promotor acerca do motivo pelo qual não apresentou tal amigo como sua testemunha uma vez que este, se presente, poderia fazer prova de sua inocência.

Ocorre, porém, que no sistema penal brasileiro – regido pelo princípio da presunção de inocência -, não é o réu que tem que provar sua inocência, mas sim o Estado, por intermédio do Ministério Público, quem deve provar sua culpa, obrigação da qual não se desincumbiu o órgão ministerial e, não havendo prova robusta, apta e suficiente a subsidiar uma condenação, como bem alegado pelos apelantes em seus recursos, há que ser aplicado ao caso em espeque o princípio
in dubio pro reo
e se promover a absolvição dos apelantes, como orienta a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1."Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal" (AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022, trecho do voto condutor, grifei) . 2. No caso em tela, a narrativa fática apresentada foi a de que o agente dispensou drogas ao visualizar os guardas municipais, e nenhuma outra prova foi produzida além das alegações dos agentes estatais, tanto que não se desincumbiram do ônus de arrolar testemunhas, e ainda apresentaram contradição em seus depoimentos, circunstâncias que levam a crer ter havido criação de enredo fático fantasioso para legitimar a ação que resultou na apreensão de 18g (dezoito gramas) de crack. 3. Consigne-se que o próprio guarda municipal depôs em juízo informando que "no momento da abordagem havia familiares ou amigos dos familiares no local, pessoas idosas", o que demonstra que haviam outras pessoas no local que poderiam ter sido arroladas como testemunhas ou mesmo informantes para robustecer as alegações acusatórias, ônus do qual não se desincumbiu a acusação, como já mencionado acima . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 807690 SP 2023/0076279-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESACATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. DESACATO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo especializado o processo e julgamento de crime de ameaça e vias de fato praticado por irmão contra irmã no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando evidente que as agressões físicas e verbais se deram em razão da condição de sexo feminino. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2.
Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova
. 3. Os relatos da vítima e da testemunha ocular não foram repetidos em Juízo, não estando submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Os agentes policiais, que depuseram em juízo, somente presenciaram o desacato que lhes foi proferido, não tendo visto qualquer dos fatos alegados pela vítima. 4. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu da prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma da Lei nº 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porém, mantendo a condenação pelo delito de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. (TJDFT – Processo nº.: 07011391820218070008 - (0701139-18.2021.8.07.0008 - Res. 65 CNJ) Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Publicado no PJe : 24/02/2023)

Assim, tenho que não há como se afirmar, de forma firme e segura, indene de qualquer sombra de dúvida, terem sido os apelantes os autores da conduta delitiva que vitimou o Sr. Rafael e o Grupo Mateus
, devendo
ser dado provimento ao pleito defensivo, pois efetivamente prospera a alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria delitiva uma vez que provas colacionadas aos auto e nas quais se fundou o édito condenatório não se mostram suficientes a subsidiar a manutenção da condenação, pois ainda que presentes provas de materialidade, meros indícios de autoria não restou suficientemente comprovada.

Do
confronto dos depoimentos prestados pelos policiais com aquele prestado pela testemunha Ilton, caseiro do sítio, se observa que os relatos se mostram contraditórios e ainda que se deva dar especial relevância à palavra dos policiais, na condição de agentes públicos que são, seu relato há que ser corroborado por demais

provas coligidas aos autos ou, pelo menos, se mostrar firme o suficiente para dirimir qualquer divagação acerca da autoria, o que não ocorreu no caso dos autos, não se mostrando suas alegações suficientes a uma condenação, mormente pelas contradições observadas.

Assim, ainda que os ora apelantes tenham praticado o crime que lhes fora imputado, o que não se mostra improvável, necessário se reconhecer a ausência de provas suficientes de suas participações no delito, tendo em vista que além de os depoimentos prestados pelos policiais na fase judicial se mostrarem contraditórios entre si, ainda mais contraditórios se mostram se comparados com aquele prestado pela testemunha Ilton, não havendo nos autos qualquer outra prova em desfavor dos apelantes, de onde se mostra correto afirmar que nada restou efetivamente provado, e a fase inquisitorial se presta somente a subsidiar a denúncia, devendo os fatos nesta constante serem ratificados em Juízo, o que não se observa no caso.

Assim, em sendo vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório farto e suficiente, pois, como já demonstrado, elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, não há como se manter a sentença penal condenatória.

Reconheço que pode até ser que os apelantes tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e,
ante a ausência de tal prova, não há como persistir a condenação, mormente no caso em apreço, onde nenhum elemento de prova apto a corroborar a alegação ministerial de autoria delitiva foi trazida aos autos.

Acerca da impossibilidade de condenação quando não há provas suficientes a embasar um édito condenatório é pacífica a jurisprudência, veja-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. A absolvição do acusado deve ser decretada quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar um édito condenatório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, mormente quando pelas peculiaridades do caso, se fazia necessária a oitiva da vítima em juízo e os demais testemunhos colhidos não suprem a referida deficiência probatória. (TJ-MG - APR: 10231150351998001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 16/06/2020)

Em matéria penal, pairando dúvida, esta há que socorrer o réu e sob tal circunstância deve o julgador adotar cautela para não correr o sério risco de condenar eventuais inocentes, não sendo por outro motivo que perdura em nosso ordenamento o princípio

in dubio por reo
, sobre o qual Paulo Rangel, em seu Direito Processual Penal, alude que:

“Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza de culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado.”

Ressalto, por oportuno, excerto da decisão proferida pelo Ministro Celso de Melo, nos autos do HC 73338/RJ, ao tratar do tema,
in verbis
:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento historio do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o céu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua própria inocência.”

Assim, forçoso reconhecer que as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a comprovar a culpa dos apelantes pelo crime que lhes fora imputado e
havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
rejeitando a preliminar de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e promovendo a absolvição dos ora apelantes em razão da ausência de prova firme e segura a comprovar a prática delitiva, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
junho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025